Tribunal: TJDFT
Processo: 0702478-55.2025.8.07.0013
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS A HOMICÍDIO QUALIFICADO, OCULTAÇÃO DE CADÁVER, FURTO QUALIFICADO E FRAUDE PROCESSUAL. AUTORIA NÃO COMPROVADA EM JUÍZO. PROVAS INDIRETAS E TESTEMUNHOS POR “OUVIR DIZER”. IMPUTAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE EM DECLARAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO COAUTOR ADULTO. NÃO RATIFICADA EM JUÍZO. VERSÃO DO ADOLESCENTE COERENTE COM SITUAÇÃO DE TEMOR. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO “IN DUBIO PRO REO”. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação em face da sentença que julgou procedente a representação em desfavor do apelante pela prática das condutas infracionais análogas aos tipos penais consubstanciados no artigo 121, § 2o, incisos I, III e IV (homicídio qualificado), artigo 211 (ocultação de cadáver), artigo 155, inciso IV (furto qualificado), e artigo 347, parágrafo único (fraude processual), todos do Código Penal, tendo sido imposta medida socioeducativa de internação, prevista no artigo 112, inciso VI, da Lei no 8.069/90, por prazo não superior a 3 (três) anos.
II – Questões em discussão:
2. As questões em discussão se referem em: (i) o recebimento do recurso nos efeitos suspensivo e devolutivo; (ii) a absolvição, por insuficiência de provas, com fundamento no princípio “in dubio pro reo” e no artigo 189, inciso IV, do ECA; e (iii) o abrandamento da medida socioeducativa imposta.
III – Razões de decidir:
3. O deferimento de efeito suspensivo representaria um óbice à execução provisória da sentença, afastando-se do princípio da proteção integral dos interesses das crianças e dos adolescentes, indispensável a dar eficácia ao procedimento de reeducação do jovem. Somente se justifica o recebimento do recurso no efeito suspensivo em caso de comprovação de dano irreparável ou de difícil reparação com o início imediato da medida imposta na sentença, o que não ocorreu.
4. Embora existam elementos indiciários apontando a participação do adolescente nos fatos, sua versão mostrou-se coerente ao longo de toda a instrução, no sentido de que se recusou a cumprir a ordem do pai para matar a vítima e o acompanhou em toda empreitada por temer pela própria vida.
5. A absolvição é medida de rigor quando a prova testemunhal produzida em juízo se restringe a relatos indiretos, configurando típico testemunho por "ouvir dizer", e, ainda, as imputações de autoria ao adolescente decorreram exclusivamente da palavra do seu próprio genitor, pessoa com interesse direto na mitigação de sua responsabilidade penal, cujas declarações foram apresentadas de forma oscilante na fase extrajudicial e não renovadas em juízo, sob o crivo do contraditório.
6. Diante de dúvidas razoáveis acerca da autoria delitiva, é sempre bom lembrar que melhor atende aos interesses da justiça absolver um suposto culpado do que condenar um inocente, impondo-se, no presente caso, a aplicação do brocardo "in dubio pro reo".
IV – Dispositivo:
8. Recurso provido com expedição de alvará de liberação.